Tribunal: TJMT
Processo: 1015492-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015492-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARINA GUIMARAES CHOCAIR - CPF: 015.682.501-50 (APELADO), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), J. L. C. F. - CPF: 084.765.401-08 (APELADO), KARINA GUIMARAES CHOCAIR - CPF: 015.682.501-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO APLICADA AO CASO - AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS - ABUSO CONFIGURADO - ROL EXEMPLIFICATIVO - INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o juiz, como destinatário final das provas, constrói sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Julgados prolatados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem efeito vinculante, não obrigam o exame da matéria desse órgão colegiado no mesmo sentido.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, haja vista ser o rol da ANS exemplificativo. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.

Danos morais configurados e indenização fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível da Capital, que nos autos n.o1015492-11.2020.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer – proposta por J.L.C.F (representado por sua genitora Karina Guimarães Chocair) - julgou parcialmente procedente referida ação para determinar que a ré custeie as despesas necessárias ao tratamento do autor com psiquiatra da infância e adolescência, fonoaudiólogo especialista em terapia ABA, Terapeuta Ocupacional especialista ABA e Terapeuta Ocupacional Sensorial, nos termos prescritos pelo médico assistente, tornando definitiva a medida liminar concedida ao ID 30973599. Condenou a ré, ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (art. 405, C.C. e Súmula 362-STJ); bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a ação de origem movida pela Apelada, menor impúbere, representada por sua genitora, busca tratamentos com especialidade em psiquiatra, fonoaudiólogo com terapia ABA, busca tratamento com especialista em psiquiatria, fonoaudiólogo em terapia ABA, Terapeuta Ocupacional Especialista ABA e Terapeuta Ocupacional Sensorial, haja vista que foi diagnosticada com Transtorno Espectro Autista

(TEA) – CID-10.

Que foi condenada ao custeio e cobertura dos procedimentos perquirido, e ainda, condenada em danos morais.

Defende a necessidade reforma da referida sentença, que indeferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente o mérito.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa – para tanto, aduza que ao julgar antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova pericial, o juízo ocasionou verdadeiro cerceamento de defesa.

Que formação de juízo de convencimento se deu de superficial, baseado simplesmente nas alegações da parte Apelada e Apelante e nas provas documentais que já se encontravam acostadas aos autos.

Alega que a produção da prova pericial, requerida na contestação, corroboraria para melhor compreensão e exame da matéria.

Defende a falta de interesse processual

- ante a inexistência de negativa quanto a liberação do tratamento de fonoterapia, psicólogo e terapia ocupacional, que foram autorizados pelo método constante no rol da ANS.

Assim, inexistindo necessidade do ajuizamento da ação contra a Apelante, carece a Autora de interesse processual, merecendo esta demanda ser julgada sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta a ausência de cobertura, posto que tratamento está fora do rol da ANS.

Ainda, que o Autor é beneficiário do plano de saúde 056.5710.001614.00-7, tendo, no momento da contratação, conhecimento prévio e amplo das cláusulas contratuais pactuadas; ainda, eu referido contrato é regulamentado pela Lei no 9.656/98, e consequentemente, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado bianualmente pela ANS, no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.

Ainda, que referido rol não exemplificativo, e sim taxativo, já que sua observância é obrigatória pelos planos de saúde, portanto, o que não integra o referido rol de coberturas, não está abarcado pela referida norma, sendo facultativa a cobertura pelas operadoras de planos de saúde, ou seja, se não há previsão no referido rol inexiste a obrigação e sim a opção na concessão do tratamento.

Ainda, que o contrato do qual o Autor é beneficiário possui cláusulas expressas de exclusão de cobertura de procedimentos sem previsão no rol da ANS.

Assim, que por inexistir comprovação científica que evidencie a superioridade dos tratamentos de PSIQUIATRA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA; FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM TERAPIA ABA; TERAPEUTA OCUPACIONAL ESPECIALISTA ABA; E TERAPEUTA OCUPACIONAL – SENSORIAL em prejuízo aos métodos de terapias convencionais e não sendo a cobertura assistencial de tratamento sem previsão do rol da ANS obrigatória, de acordo com a Lei 9.656/98 e sua regulamentação, não há que se falar na obrigatoriedade de fornecimento pela operadora, razão pela qual a improcedência do feito é medida que se impõe.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça

reconheceu como taxativo o rol de procedimento e eventos de saúde editado pela ANS.

Afirma que a improcedência da ação é medida de rigor, todavia na remota hipótese de assim não entender, ressalta que critérios para reembolso de despesas médicas relativas a tratamentos realizados fora da área de abrangência do contrato.

Assim, se o Autor optou por realizar o tratamento pelo método alternativo, com profissionais não credenciados, deve realizar o pagamento e posteriormente solicitar o reembolso, que obedecerá aos valores pelos quais a Unimed Cuiabá estaria obrigada, se fosse pagar a um prestador conveniado por procedimento equivalente constante do rol.

Que o contrato de prestação de serviços de saúde vigente entre as partes prevê a cobrança de CO-PARTICIPÇÃO de 30% para todos os atendimentos ambulatoriais, como é o caso das terapias objeto da presente demanda, conforme se depreende do item 18.2 da Cláusula XVIII.

Sustenta a ausência de pressupostos autorizadores da obrigação de indenizar; bem como a ausência de ilícito indenizável.

Ainda, que na remota hipótese de manutenção da condenação em danos morais, deve o valor arbitrado ser minorada, posto que excessivo.

Defende a reforma da condenação em honorários de sucumbência.

Requer, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa face a ausência de instrução processual, bem como o julgamento do processo sem ao mesmo oportunizar à Apelante a possibilidade de produção de provas, em especial a prova pericial, devendo a r. sentença ser anulada de pleno direito, face a não observância da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, o integral provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar a ação totalmente improcedente, condenando o Apelado nos efeitos de praxe, haja vista ter a UNIMED CUIABÁ agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência, nada havendo conduta ilegal ou abusiva desta operadora na negativa de fornecimento de tratamento fora do rol da ANS, nos termos do que aventado nas razões recursais;

Caso não seja esse o entendimento, requer, ao menos, que seja afastado condenação de indenização por danos morais.

Ad argumentum, sendo mantida a condenação por danos morais, que seja minorado o quantum indenizatório;

No remoto caso de não restar acolhido os pedidos anteriores, que sejam o valor dos honorários advocatícios reduzidos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Em caso de não-provimento do presente recurso — o que se menciona em homenagem ao princípio da eventualidade — fica desde logo expressamente prequestionada a matéria posta à apreciação deste e. tribunal.

Contrarrazões (id.n.o 87691502).

O Ministério Público opina pelo provimento do recurso (Id. 90607480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível da Capital, que nos autos n.o1015492-11.2020.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer – proposta por J.L.C.F (representado por sua genitora Karina Guimarães Chocair) - julgou parcialmente procedente referida ação para determinar que a ré custeie as despesas necessárias ao tratamento do autor com psiquiatra da infância e adolescência, fonoaudiólogo especialista em terapia ABA, Terapeuta Ocupacional especialista ABA e Terapeuta Ocupacional Sensorial, nos termos prescritos pelo médico assistente, tornando definitiva a medida liminar concedida ao ID 30973599. Condenou a ré, ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (art. 405, C.C. e Súmula 362-STJ); bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Irresignada, a apelante defende que “
ao julgar antecipadamente à lide, sem sequer oportunizar a Apelante a manifestação quanto a intenção de realização de prova, quando ainda existiam situações a serem provadas, o juízo de piso ocasionou verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância
”.

Não obstante as alegações da apelante, certo é que o juiz, como destinatário final das provas produzidas, fundou sua convicção nos elementos constantes nos autos e a eles condicionou as argumentações de cada parte, motivo pelo qual não procede a irresignação da apelante.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado
. 2. A revisão do valor da indenização ou mesmo a declaração de nulidade do laudo pericial dependeria, na hipótese, do reexame de provas, em especial da prova pericial produzida, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1214298/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste colendo Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- PERÍCIA ATUARIAL - PRESCINDIBILIDADE -
PRELIMINAR AFASTADA
- PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O SINDICATO - INVIABILIDADE - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE - RESSARCIMENTO INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Quando o juiz, como destinatário final das provas, constrói sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa
. É desnecessária a denunciação da lide ao Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP se o autor questiona apenas a forma e o acréscimo aplicado. Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo não há percentual-limite previamente fixado pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré a restituição de valores. (TJMT - N.U 1004038-25.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Assim, em consonância com o Juízo
a quo
, entendo que não há cerceamento de defesa, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos são suficientes à resolução da lide.

Assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
julgou parcialmente procedente referida ação.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que o Recurso de Apelação interposto não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o menor apelado foi diagnosticado com Transtorno Espectro Autista – CID 10-F84, conforme Relatório Médico emitido pela médica Psiquiatra (CRM/MT n.o 7055).

Ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, deve-se ainda considerar ao caso a Súmula n.o 608 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, expressando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde; bem como considerar o artigo 47 deste diploma legal que dispõe que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Assim, considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se o direito invocado pela autora, ora apelada, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade.

Conforme já verificado quando da apreciação do

recurso de

agravo de instrumento anteriormente interpostos pela Apelante, a necessidade dos tratamentos especializados e individualizado, conforme solicitado pela médica assistente do autor. Assim, havendo cobertura para o tratamento da doença, a recusa no tratamento é considerada abusiva, não cabendo ao plano de saúde definir qual o melhor método para o caso.

Em relação à alegação de que os tratamentos pretendidos não estariam elencados como obrigatório pela ANS, isso não exime a operadora do plano de saúde de fornecê-lo, já que, como dito, a atribuição para definir o tratamento do paciente é de seu médico, tendo as resoluções da ANS natureza de recomendação, sem qualquer vinculação obrigatória, fixando apenas a cobertura mínima que deve ser oferecida.

Embora a parte apelante colacione ao recurso de apelação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no qual consta entendimento de que o rol da ANS é taxativo, trata-se de alteração de entendimento daquela Câmara, não sendo unânime. A respeito do tema, compartilho do entendimento da Terceira Turma, do Superior Tribunal de Justiça, de que o rol da ANS é, sim, exemplificativo, nos exatos termos do julgado abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label).

3. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta.

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto.". (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe
18/06/2021
) destaquei

Ainda sobre a taxatividade ou não o rol da ANS,
urge trazer à baila a posição que a jurisprudência pátria assume diante da matéria sub examine, cuja transcrições seguem abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE
. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios.
Julgados proferidos por outras Turmas Cíveis sem efeito vinculante não obrigam o exame da matéria desse órgão colegiado no mesmo sentido
. (TJDFT - Acórdão 1239453, 07091443720188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS AO LONGO DO PROCESSO. LEI CONSUMERISTA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ NÃO APLICADA NO CASO CONCRETO
.
AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE
. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, purga-se a mora mediante pagamento das parcelas vencidas no ato do ajuizamento e das que se vencerem no curso da ação de busca e apreensão, mesmo após o advento da Lei no 10.931/2004. Súmula TJPE no 015. 2. A exigência de pagamento integral da dívida confronta o princípio da boa fé objetiva e da função social do contrato, ao retirar do consumidor endividado a possibilidade de adimplir as prestações impagas, satisfazendo o interesse do próprio credor. 3.
É inaplicável ao caso concreto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive RESP paradigmático julgado como recurso repetitivo
,
no sentido de impossibilitar a purga da mora,

por ausência de efeito vinculante
. 6. Recurso improcedente. Decisão por maioria. (TJPE - Agravo Interno Cível 421541-40000568-12.2016.8.17.0000, Rel. Eurico de Barros Correia Filho, 4a Câmara Cível, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016)

A existência de julgados desta Corte de Justiça em sentido diverso da decisão exarada pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, não impõem a modificação do
decisum
, uma vez que o precedente não foi prolatado em sede de recursos representativos de demandas repetitivas, não possuindo, portanto, efeito vinculante. Esta Câmara Cível, portanto, não está vinculada àquelas decisões, podendo concluir de maneira diversa nos presentes autos, sem a necessidade, inclusive, de se fazer o
distinguishing
entre as demandas.

Dessa forma, a alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da apelada, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO -
INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
COM PSICÓLOGO COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA OU DENVER,
FONOAUDIÓLOGO PELO MÉTODO BOBATH
OU FONOTERAPIA DIRECIONADA PARA O TRATAMENTO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, EQUOTERAPIA E NATAÇÃO/HIDROTERAPIA - RECUSA NO CUSTEIO -
PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS
-
ABUSO CONFIGURADO
- LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES - DESVANTAGEM EXAGERADA - COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 - MULTA - CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - TUTELA DEFERIDA E MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso
.
Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido
.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico
. “Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo. (N.U 1000705-03.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Assim, a negativa de cobertura da apelante aos procedimentos solicitados mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Vale registrar novamente que lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê em seus artigos 2°, III e 3°, III, “b” a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo. Também, os artigos 15 e 17 do ECA garantem o direito ao respeito da dignidade da criança, bem como a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral.

Calha colacionar entendimento extraído do voto do acordão da Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da Relatoria do Des. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 15/04/2021 (AI: 00101547720208190000), no qual divido:

“Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente.”.

No que tange ao dano moral, este resta configurado nos termos da sentença.

É inegável o sofrimento do autor de ser privado indevidamente de tratamento que pode amenizar os efeitos e melhorar sua qualidade de vida, contribuindo para seu desenvolvimento, socialização. Não se trata, pois, de mero descumprimento contratual, mas, sim, de agravamento da aflição daquele que já se encontra em situação mais fragilizada.

Nesse contexto, a jurisprudência do ínclito Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que deve o plano de saúde indenizar a autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA
- MEDICAMENTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar. 2- A negativa de fornecimento do medicamento postulado pela paciente, com base unicamente na alegação de que ele não tem cobertura obrigatória, segundo o rol da ANS, é indevida. 3- Se o médico requisitou o medicamento mais adequado para preservar a vida e saúde da paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS. 4- É certo que os transtornos sofridos pela requerente ultrapassam o limite do razoável e que, a injusta recusa de cobertura pelo plano de saúde, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da requerente. 5-
Danos morais configurados e indenização fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6- Recurso conhecido e não provido. (N.U 1039354-34.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais arbitrados, estes condizem com os dispostos nos §§ 2.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, não merecendo reparo.

Posto isso, REJEITO a preliminar aventada pela parte apelante e, no mérito, e consonância parcial com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de alterar o termo inicial da incidência dos juros de mora da indenização por danos morais para a data da citação da ré, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021